Tribunal: TJES
Processo: 5010278-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010278-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIANO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5010278-64.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: JULIANO VIEIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE PROVAS. AUTO DE INFRAÇÃO NÃO NOTIFICADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OFENSA NORMAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos, ora Recorrentes, em que pugnam pela reforma da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos exordiais para declarar a nulidade do processo administrativo 2023-T6NS2, e determinar ao requerido DER/ES que proceda a anulação dos autos de infrações nºs RV01493227, RA00130834, RA00137367 e RV01372326, bem como ao DETRAN/ES que cancele o processo administrativo em curso. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No mérito, sustenta os recorrentes a regularidade do processo administrativo decorrentes das autuações reclamadas, no entanto, comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que os demandados não comprovaram o cumprimento correto das notificações das autuações de trânsito e da aplicação das respectivas penalidades, nos termos do art. 281, e ss. do CTB.

(3). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao do contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(4). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)